Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-32.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002366-32.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 068.599.891-65 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY FRANCO DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HENRIQUE MOREIRA - CPF: 022.844.491-82 (TERCEIRO INTERESSADO), A. A. D. S. - CPF: 127.495.514-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA DIAS DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BENTO SILVESTRE - CPF: 037.777.881-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PELO
MOTIVO FÚTIL E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

– ART. 121,
§ 2º,
I E
I
V
, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA –

1.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO
À
PROVA
DESTES
AUTOS NO QUE CONCERNE
AO
NÃO
RECONHECIMENTO
DA
EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA
– INOCORRÊNCIA –

TESE

DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM
APOI
O
EM PROVAS CONSTANTES
NESTE
S AUTOS
–

2.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO
RECURSO QUE DIFCULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS EVIDENCIADAS PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS – SOBERANIA DOSVEREDITOS
– PREQUESTIONAMENTO
–
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
– 3. RECURSO DESPROVIDO.

1
.

É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência
,
que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme
a
íntima convicção
de cada um
, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII
,
da Co
nstituição Federal.

Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso
destes
autos
, pois as
prova
s
judicializada
s
ampara
m
a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dos jurados pela condenação do
apelante
por homicídio qualificado, restando afastada
a tese
defensiva d
e ocorrência de legítima defesa
.

2
.
Além disso, n
ão há falar-se em exclusão da
s
qualificadora
s

do motivo fútil e
do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
quando
se infere que a
s
aludida
s
majoran
te
s restaram
delineada
s
na denúncia e que os fatos foram descortinados durante a persecução penal e produzidas provas suficientes para demonstrá-la
s
, cabendo destacar que os membros do Conselho de Sentença avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção
de cada um
.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda
Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Barbosa Oliveira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
-MT que, nos autos da Ação Penal n.
1002366-32.2022.8.11.0037
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo
motivo fútil e
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º,
I e
IV, do Código Penal).

O
apelante
,

nas razões
recursais

encontradiças

n
o ID
153939720
,
postula a

anulação
do julgamento
da Corte Popular
,

por entender que
os
jurados
,

ao
rejeit
arem
a
tese defensiva

de legítima defesa
e reconhecer
e
m as
qualificadoras do motivo fútil e do
emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
,

decidiram de forma

manifestamente
c
ontrária às provas
destes
autos
.

P
or fim,
prequestiona
a
matéria debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superiores
.

Nas contrarrazões vistas no ID
153939723
, o Ministério Público postula o desprovimento do
presente
recurso, linh
a intelectiva, essa, perfilhada
nesta instância revisora pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
159584174
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, I da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
153932139
,

p.
1
-
2
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

No dia 25 de março de 2022, por volta das 03h30min, no interior da residência localizada na Rua D, nº 28, no Bairro São José, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciando
DANIEL BARBOSA OLIVEIRA
matou a vítima BRUNO SILVA OLIVEIRA,
desferindo-lhe
, com
animus necandi
, golpe de faca (não apreendida), atingindo-o na região do hipocôndrio esquerdo (abdômen), causando-lhe a morte por choque hipovolêmico devido a ferimento de veia cava inferior causado pela ação de instrumento inciso que provocou hemorragia intra-abdominal e de
retroperitôneo
volumoso, consoante Laudo de Necropsia nº 210.1.01.2022.008374-01 e Mapa Topográfico Para Localização de Lesões (em anexo).

Na ocasião dos fatos, a vítima e outras três pessoas estavam na residência supracitada, quando em determinado momento o denunciado DANIEL chegou, pediu bebida, mas BRUNO negou, o que desagradou o denunciado.

Ato contínuo, DANIEL sacou uma faca e desferiu um golpe contra a vítima, que o atingiu na região abdominal.

Após, o denunciado fugiu do local.

A vítima pediu socorro e foi levada para atendimento médico por DOUGLAS BENTO SILVESTRE, porém não resistiu ao ferimento e faleceu no mesmo dia do fato.

O denunciado agiu por motivo torpe, eis matou a vítima por ela não ter lhe fornecido bebida alcoólica.

O denunciado ainda utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que, de inopino, efetuou o golpe contra a vítima,
prejudicando-lhe
as p
ossibilidades de reação, defesa

[...].

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do homicídio
qualificado
descrito na denúncia encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso
.

E, no que diz respeito
à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova
destes
autos, pois entende que restou comprovada a
excludente de ilicitude referente à legítima defesa
, na medida em que
agiu

visando defender
-se
dos ataques da v
ítima
,
asseverando, ainda, que não fo
ram
comprovado
s
o
motivo fútil e o
emprego d
e recurso que dificultou a defesa do ofendido na
prática delitiva.

Antes de entrar no exame d
este
recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destac
amos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1 ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destaca
mos

E
o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação
,
firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
,
2021
e publicado no

DJe

de
29
.
03
.
2021)

Destac
amos

Resta claro, pois,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados
não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos,
na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas neste
s

autos
para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio em comento, afastando

a tese
de legítima defesa

e reconhecendo a incidência da
s
qualificador
as
atinente
s ao motivo fútil e
ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, como se infere da leitura dos 4º
, 5º

e 6
º
quesitos da votação no
j
úri (
ID
153939716
,
p.
12
).

Isso
porque
,
embora o
apelante
tenha
asseverado

que praticou
o crime
em alusão
em legítima defesa
, extrai-se
destes autos
que o
c
orpo de
j
urados afastou a
referida
tese defe
nsiva
,
acolhendo
a
versão
apresentada pel
a acusação que
e
ncontra amparo nas provas
produzida
s
.

Com efeito,
em juízo,
o
apelante

confessou ter ceifado a vida de
Bruno Silva Oliveira
, alegando que
foi ao local
do crime
para comprar entorpecente
do ofendido,
no entanto,
este

ao perceber que
aquele
estava com grande
quantia
,
o
atacou com uma faca visando se apoderar de todo o
numerário
,
de modo que desferiu os golpes de faca em legítima defesa,

tal como se infere desta parte do interrogatório
judicial
do
recorrente:

[...]

Daniel:

Eu tinha acabado de sai da fazenda, feito acerto da fazenda
pa
í trabalha na cidade, aí, como sou usuário de droga, eu fui compra droga nele lá a noite, aí, eu peguei uma droga com ele, aí, pegando uma droga paguei ele abri a carteira na frente dele, ele viu que
tava
cheio de dinheiro, ele veio pra cima de mim, com a faca, aí, virando, virando assim com a faca, eu consegui gruda na faca e consegui entra em luta corporal com ele, pegando a faca porque caiu no chão e guardei, em seguida, ele pegou o canivete e veio pra cima de mim, em seguida, eu disfiro o primeiro golpe, ele não satisfeito, ele veio de novo eu disferi, aí ele caiu no chão, eu tive oportunidade de da outro golpe de faca mais eu queria só me defende e sai correndo desesperado, e,
foi

mas
pra frente, comando vermelho me pegou e me levou no bairro, (...), esqueci o nome do bairro e pegou e deu um salve e, e me liberou, aí eu fui

pra casa, é aí que a polícia conseguiu me pegar (...)

Juiz:
Certo, é que horas que o senhor chegou lá e começou, ele era seu amigo, o senhor
conhecia ele
antes já?

Daniel:
Conheci alguns dias atrás; (...)

Juiz:
Do Douglas senhor estava na casa do Douglas;

Daniel:
(...) ele
tava
lá;

Juiz:
Certo, o senhor foi fazer o que lá?

Acusado:
E fui
compra
droga com ele;

Juiz:
foi o quê;
Daniel:
Comprar uma droga com ele;

Juiz:
Com quem;

Daniel:
O Bruno (...
) Foi
um pouco antes, é PORQUE EU ABRI A CARTEIRA, ELE VIU, TAVA CHEIO DE DINHEIRO, ELE QUERIA PEGA, ELE FALOU, ME DÁ, SE NÃO, VOU TE MATAR, AÍ EU GRUDEI NA FACA E CONSEGUI LUTAR EM LUTA CORPORAL E A FACA CAIU (...)

Juiz:
Quem arrancou a faca?

Daniel:
Ele, Bruno, e consegui
pega
a faca e guardar, em seguida, ele pegou o canivete (...) consegui pegar e
dasfiri
o primeiro golpe nele, não satisfeito, ele veio de novo ele, do segundo, aí ele caiu, aí eu saí apavorado
correno

pedino
socorro;

Juiz:
(...) Ele também
tava
com um canivete?

Daniel:
Nois
tava
com um canivete também;

Juiz:
Certo, isso foi tudo num mesmo momento;

Daniel:
Foi tudo no mesmo momento;

Juiz:
Não teve uma discussão anterior e depois teve a morte;

Daniel:
Sim, teve uma discussão, ia me agredia já alguns dias atrás, por não
tê
comprado a droga com ele
[...]
.

(
Daniel Barbosa Oliveira
,
trechos do
seu
interrogatório
judicial,
transcrito
s
no parecer ministerial
ID
159584174
,
p. 3
-
5)

Por sua vez, a testemunha
Douglas Bento Silvestre
,
ao ser ouvido em juízo, relatou
que
o
ofendido e
o
apelante brigavam constantemente, mas se reuni
am
para consumir bebida
alcoólica
e entorpecentes
,
aduzindo
,
acerca da tese defensiva
,
que a vítima portava um pequeno canivete que utilizava para cortar latas de alumínio e consumir entorpecente
, consoante
se
constata desta parte
das declarações da referida testemunha:

“(
...
)

Informante:

quando foi na base dumas 3, 4 horas da manhã mais ou

menos, o Bruno veio correndo lá de cima gritando socorro, que

ele já tinha levado as facadas já, saí dento de casa, socorri, tinha

um carro
astra
, entendeu (...) botamos ele dento do carro, socorri

ele e levei pro UPA, no outro dia vim a sabe que ele tinha falecido

(...) Olha a discussão deles foi mais cedo (...) No mesmo dia e

anteriores também, eles andavam discutindo, eu chegava em

casa, andava por ali, na rua eles andavam brigando, entendeu,

discutindo na rua, só que os dois, discutia hoje quando era

amanhã os dois já
tava
junto, entendeu, já sentava, já bebia

junto, já conversava, parava por ali mesmo; (...) os dois
tava

batendo boca, os dois
tava
batendo boca na área de casa, batendo

boca, separei, falei, ó, vocês, para que vocês vão pra outo canto,

que briga vão pra outro canto e entrei pra dento de casa e eles

subiram pra arriba, aí de repente o Bruno já veio descendo, isso já

eram as, as 3 pra 4 horas da manhã, o Bruno vinha descendo,

gritando socorro (...) eles começaram discutir, bate boca ali na

base dumas às 8:30 mais ou menos 9 hora (...) o acontecimento

do Bruno vim correndo lá pra casa era 4 hora da manhã;

Promotora:
(...) então foi no início da noite, o fato foi de

madrugada, (...) nesse início da noite, quando eles batiam boca,

eles estavam bebendo, estavam usando drogas, o que?

Informante:
Bebendo eu vi os dois bebendo, usando droga não,

não vi, não cheguei a ver os dois usa droga (...);

Promotora:
E
por que
eles discutiram, o senhor também não

sabe;
Informante:
Não, não sei, só sei que o Bruno estava com

uma faca;
Promotora:
Como que o senhor viu essa faca dele;

Informante:

Ele andava com, com a faquinha um canivete, bem assim, ó, desse

tamanhozinho
, (faz gestos com as mãos mostrando o tamanho do

objeto), que ele falava, que ele falava que era
pra
corta as coisas

deles lá, as coisas que ele costumava fazer lá, eu não entendo

muito bem dessas coisas deles;

Promotora:
Droga;

Informante:
Isso pra corta
os trem
dele, as

latas, rapa,
os trem
lá;

Promotora:
E quando ele voltou ali, pedi socorro
pro
senhor, ele

tava
com esse canivete ou não;

Informante:
(faz gesto com mão,

negando) Não, já não
tava

mais,(
...) decerto ele deixou cair no

chão na hora do acontecimento lá (...);

Promotora:
Ele tinha só esse canivete, tinha um canivete e uma

faca;
Informante:
O que eu vi é só esse mesmo, só esse

acontecimento do canivete mesmo
;
”
(
...)
.

(
Douglas Bento Silvestre
,
trechos do
depoimento
judicial,
transcrito
s
no parecer ministerial
ID
159584174
,
p.
6
-
7
)

O
policial civil, Agrício Júnior Rodrigues, responsável pela apuração do delito, relatou em plenário os procedimentos investigativos que culminaram na identificação do apelante e nas circunstâncias do crime, aduzindo que os elementos de investigação concluíram que o crime doloso contra a vida foi motivado por uma discussão envolvendo o consumo de álcool, consoante se infere destes trechos
do
depoimento
d
o

aludido agente público:

[
...
]

Testemunha
:
eu peguei as diligências já em andamento já; me recordo que

o suspeito ele tinha sido raptado por membros do comando

vermelho, suspeita da morte dessa vítima; e segundo rumores, o

suspeito era para ser decretada a morte por conta da morte da

vítima; depois eu fiz algumas diligências com os colegas lá no local dos fatos e localizamos mais duas testemunhas que

prestaram depoimento na delegacia (...)

Promotora:
(...) Quando o senhor localizou essas testemunhas,

quem que era o senhor se recorda de uma moça chamada Aline e

do companheiro dela?

Testemunha:
Sim, eram esses dois

mesmos (...) eles relataram que estavam lá no local, que é uma

casa ao lado
da onde
se deram os fatos no mesmo terreno (...) eu

acho que (...) a pessoa que socorreu a vítima é pai da Aline, pai

ou padrasto, não me lembro, e que eles escutaram um grito e

quando ela saiu, ela viu que a vítima estava ferida e sendo

encaminhada pelo padrasto dela o pai, não me lembro, para o

hospital. (...)
SEGUNDO AS PESSOAS LÁ ESTAVAM FALANDO, QUE ELES ESTAVAM ALI, INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA E QUE A VÍTIMA ESTAVA NA RODINHA ENTRE ELES ALI EM DETERMINADO HORÁRIO CHEGOU AO SUSPEITO E QUE O SUSPEITO, ELE TAMBÉM QUERIA PARTICIPAR ALI DA INGESTÃO DE ÁLCOOL E A VÍTIMA NEGOU, FOI ONDE COMEÇOU A CONTENDA ENTRE ELES
(...)

Promotora:
Então, segundo as pessoas que estavam junto, foi

por bebida alcoólica, por que a vítima não quis dar bebida

alcoólica para o réu?

Testemunha:
Sim (...) e também pelo fato

de eles terem é discutido, brigado um dia antes (...)
SUSPEITO E VÍTIMA DISCUTIRAM, BRIGARAM ALI E PARECE QUE TINHA APAZIGUADO SITUAÇÃO, AI O DANIEL VEIO POR TRÁS E DESFERIU UM GOLPE NA VÍTIMA (...) NÃO DISSE QUE A VÍTIMA NÃO POSSUÍA NADA NAS MÃOS, QUEM POSSUI A FACA ERA SÓ O SUSPEITO
(...)

é bastante complicado, a gente tem um muita dificuldade doutora

porque todos tem, tem medo e a forma que a após os fatos do

suspeito ter sido arrebatado por facção criminosa no intuito de

fazer vingança com a morte né, tornou um pouco dificultoso para ouvir as pessoas (...) eu fiquei sabendo, eles decidiram não matar

o Daniel porque a vítima não era membro do comando vermelho

(...) é uma região bastante complicada (...) muitos barracos,

como boca de fumo. Para o tráfico de drogas é bastante (...)

Promotora:
Quando assim o senhor diz que a facção quer,

assim, controlar o que ocorre ali é porque o que que o senhor

poderia falar dessa organização criminosa aqui em Primavera do

Leste?
Testemunha:
Eles se organizam, criam os grupos, eles

decidem como que vai ser feita a distribuição, a compra e a

revenda de entorpecentes; eles cobram um valor mensal ali de

quem é membro e qualquer pessoa que desrespeitar essas regras,

elas correm o risco de serem mortas (...) LÁ NA DATA

ANTERIOR, A BRIGA PELO QUE FALARAM PARA NÓS

SERIA POR CONTA DE DROGA. MAS DEPOIS, LÁ NO

DIA, MESMO MOMENTO DOS FATOS, FOI POR CONTA

DE BEBIDA ALCOÓLICA

(...)
.
”

(
Agrício Júnior Rodrigues
,
trechos do seu
depoimento judicial,
transcrito
s
no parecer ministerial
ID
159584174
,
p. 7
-
9)

Destacamos

Ademais, verifica-se do
l
audo
p
ericial
d
e Necropsia n.
210.1.01.2022.008374-01
, constante no ID
153932141
, que a vítima foi atingida por
dois golpes de
faca

nos flancos (hipocôndrio esquerdo)
, de modo que
,
concatenando as provas acima reproduzidas ao laudo pericial, fica demonstrada a frieza na conduta perpetrada pelo apelante, situação que dá
fundamento
para a decisão dos jurados quanto ao afastamento da excludente da leg
ítima defesa, tendo em vista que
para se admitir o reconhecimento d
a referida excludente
, tal como preconiza o art
.
25 do Código Penal, o recorrente deveria ter se valido moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta provocação, os quais não foram observados no caso em tela.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que
o apelante
não agiu
em legítima defesa
, razão pela qual, não se pode falar que a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois,
o
Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando as assertórias formuladas pelo recorrente atinentes à ocorrência
da
tese
de legítima defesa
.

Nesse mesmo contexto, não
se pode cogitar
em nulidade da
decisão
na parte
que reconheceu
as qualificadoras do motivo fútil e
o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, considerando que
o ofendido
foi atingid
o
por dois golpes de faca
nos flancos
, motivado por discussão
atinente ao consumo de bebida alcoólica
,
consoante
já afirmado no corpo deste voto
,
ficando, assim, comprovado o
modus operandi

descrito na inicial acusatória.

Sendo a
ssim, existem

nestes
autos provas que demonstram que o apelante ceifo
u
a vida da vítima
por motivo
fútil e

sem que esta tivesse a oportunidade de se defender, razão pela qual, de forma coerente e acolhendo a versão que julgaram mais verossímil, os jurados acabaram por reconhecer a
s
qualificadora
s
do
motivo fútil e do
recurso qu
e dificultou a defesa da vítima.

Além disso, não se pode olvidar que
o Conselho de Sentença
tem
ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.
Por conseguinte,
não há nulidade no fato de

o corpo de jurados ter considerado que
os golpes de faca
nos flancos (hipocôndrio esquerdo)

caracteriza
m

recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, bem como que a discussão motivada pela ingestão de bebida alcoólica configura motivo fútil,

razão pela qual responderam positivamente ao
s

quesitos
5
º
e 6º
do termo de votação (ID
153939716, p. 12
)
.

Aliás, s
obre essa temática, este
Tribunal de Justiça
tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, INC. I, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO –SUBMISSÃO DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO, QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PLURALIDADE DE FACADAS – 07 (SETE) DESFERIDAS EM REGIÕES VITAIS DA VÍTIMA [PESCOÇO E TÓRAX] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA INJUSTA AGRESSÃO E DO PERIGO ATUAL OU IMINENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados. Qualificadora
do motivo torpe que
igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 27
.
01
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
31
.
01
.
2021)
)
Destacamos

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do
apelante
,
segundo a qual a
deci
são dos jurados
é contrária às provas existentes neste
s

autos
, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º,
I e
I
V
, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deix
a-se
consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso,
em sintonia

com o parecer ministerial,

nego provimento
ao
recurso
interposto por

Daniel Barbosa Oliveira
,

mantendo
inalterad
a
a decisão da Corte Popular da Comarca de
Primavera do Leste
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023